Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). 



    O Estado do Ceará, por meio da petição/STF n. 118.292/2023, requer admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. 



    Destaca interesse institucional e representatividade adequada, visto que, no território cearense, está a primeira ZPE implantada a entrar em operação. 



    Por sediar, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), a experiência de uma free trade zone brasileira, o Estado aportaria elementos úteis para a solução da controvérsia e o significado dessa política pública.



    É o relatório. Decido. 



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem pertinência da manifestação (§ 2º). 



    O Estado do Ceará, tendo em marcha há 10 (dez) anos, pelo menos, a operação inovadora da ZPE do Pecém, preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, levando em conta a jurisprudência desta Suprema Corte, presentes a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame de suas finalidades institucionais com o tema. 



    O postulante comprova afinidade com o objeto da ação, embora a própria política pública da instalação de ZPEs não esteja em causa, mas, sim, uma alteração legislativa nessa modelagem. De qualquer modo, possui a expertise necessária para contribuir com o debate da questão constitucional, dada, inclusive, a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Estado do Ceará como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente